Tribunal: TJMT
Processo: 1014407-53.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014407-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Indenização.
Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada.
Responsabilidade Objetiva Da Concessionária De Energia Elétrica. Oscilação De Energia Elétrica. Danos A Equipamentos Eletroeletrônicos Do Segurado. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Nexo Causal Comprovado. Prova Do Dano E Do Pagamento Da Indenização.
Recurso Provido.

i.
Caso Em Exame

1
.
Recurso de Apelação Cível interposto
pela
s
eguradora
em virtude da sentença
que julgou improcedente pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária, decorrente de danos a equipamentos causados por oscilação de energia elétrica, imputada à concessionária de serviço público.

ii
.
Questão Em Discussão

2.

Há três questões em discussão: i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;
ii
) saber se a seguradora se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados;
iii
) saber se a concessionária logrou comprovar causa excludente de responsabilidade.

iii
.
Razões De Decidir

3.

A apelação impugna os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.
A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado à seguradora, não incluindo as prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ).

5
.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

6
.

A seguradora comprovou o sinistro, a cobertura contratual e o pagamento da indenização, apresentando documentação idônea, circunstanciada e compatível com o endereço da apólice.

7
.

A concessionária não apresentou contraprova técnica nem demonstrou inexistência de falha na rede elétrica no local e na data dos danos relatados.

8
.

Nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, os laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas têm valor probatório, salvo prova em contrário, o que não foi feito.

8.
para afastar os documentos apresentados pela seguradora, que gozam de presunção relativa de veracidade.

9.

A jurisprudência admite a validade de laudos técnicos elaborados por oficinas especializadas para comprovação do evento danoso, conforme prevê a Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

10.

Estando comprovado o nexo de causalidade, é devido o ressarcimento à seguradora, nos limites do valor efetivamente pago ao segurado.

iv
.
Dispositivo E Tese

11.
Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da dialeticidade. 2. A seguradora tem direito regressivo contra a concessionária de energia elétrica nos casos em que comprovar o pagamento de indenização por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica. 3. A ausência de contraprova técnica por parte da concessionária autoriza a conclusão pelo nexo causal, quando a documentação apresentada pela seguradora for idônea, circunstanciada e compatível com os danos relatados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, § 6º, e 93, IX; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, I, 1.010, II e III, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019; STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara Cível, j. 21.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara Cível, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1014407-53.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
ajuizada contra
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e
condenou a Autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20%
do
proveito econômico obtido
, nos termos do
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que o ressarcimento é devido em razão da conexão entre as avarias e a falha na prestação do serviço da Apelada.

Alega que o nexo causal foi comprovado pelo laudo técnico e pelo relatório de regulação elaborado por empresa
idônea e independente, os quais certificam que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica.

Argumenta que os documentos apresentados constituem prova idônea, elaborada por profissionais especializados, cuja finalidade é evitar o pagamento indevido da indenização, sendo, portanto, amplamente aceitos pela jurisprudência em casos análogos.

Sustenta, ainda, que a Apelada baseou sua defesa em meras alegações, sem apresentar qualquer documento que comprove a regularidade do fornecimento de energia elétrica na data dos fatos.

Ressalta a necessidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e a obrigação da
C
oncessionária de demonstrar a inexistência de defeito no serviço, conforme previsto no art. 14, §

3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a sentença desconsiderou a idoneidade do laudo técnico e do relatório de regulação apresentados na inicial, os quais foram elaborados por empresas independentes e especializadas, e ignorou que somente a Apelada detém acesso aos relatórios de fornecimento exigidos pela ANEEL, documentos indispensáveis para comprovar eventual inexistência de falha na rede elétrica.

Ao final, requer o provimento do
R
ecurso para reformar a sentença
e
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o dever de ressarcimento da Apelada pelos danos materiais indenizados ao segurado da Apelante.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada suscita, em sede preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apelação não teria enfrentado, de forma específica, os
fundamentos lançados na sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Ao examinar as razões recursais, verifica-se que a Apelante combateu de forma suficiente o fundamento central da sentença, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao argumento de que o laudo técnico seria inconclusivo e desprovido de fundamentação técnica.

A seguradora expõe, de modo claro, fatos e fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificam
a reforma da sentença,
notadamente a idoneidade dos laudos técnicos, relatórios de regulação elaborados por empresa independente, orçamentos, notas fiscais e comprovante de pagamento da indenização securitária
referente ao sinistro.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(...)
O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação -
princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/200
9,
DJe
14/12/200
9;
A
gRg

no
AR
Esp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bô
as
Cu
eva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/201
4,
DJe
22/5/201
4;
A
gRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/200
8,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turm
a,
A
gRg

no
AR
Esp
571242/SC, relator Ministro Sérg
io
Kuk
ina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tokio Marine Seguradora S.A.
ajuizou
Ação Regressiva de Indenização
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que presta serviços de seguros nas mais diversas áreas e que, no ramo de seguro de propriedade, oferece cobertura para danos elétricos causados por distúrbios no fornecimento de energia elétrica
.

Sustentou que foi comunicada por sua segurada
Bompreço
super
Supermercados acerca de danos a equipamentos eletrônicos em 23/08/2019, em estabelecimento situado no município de Várzea Grande, ocasião em que iniciou o processo de regulação do sinistro, com diligência no local e elaboração de relatório técnico pela empresa reguladora, que confirmou as avarias e caracterizou o evento como dano elétrico coberto pela apólice
.

Afirmou que, conforme laudo técnico da oficina especializada, os danos decorreram de oscilação na rede elétrica, e, comprovado o sinistro, efetuou o pagamento de indenização
no valor de
R$ 11.611,60
, deduzida a franquia prevista, sub-rogando-se, assim, nos direitos da segurada em face da
C
oncessionária
.

Argumentou que o montante efetivamente indenizado à segurada, referente à reparação do Compressor
Bitzer
, totalizou R$ 6.809,90, valor que busca ressarcir judicialmente, acrescido de correção monetária e juros desde a data do desembolso.

Requereu, ao final, a condenação da Ré ao pagamento do valor mencionado, acrescido de correção monetária e juros legais desde o desembolso
.

Na contestação, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. arguiu, em preliminar, a falta de interesse de agir, sustentando que o segurado não formulou pedido administrativo no prazo de 90 dias previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que impediria o prosseguimento da ação

No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas securitárias, alegou que o ônus da prova cabe à
A
utora, que não comprovou o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia, e que existem excludentes de responsabilidade que afastam o dever de indenizar
.

A
Julgadora
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o laudo técnico apresentado é inconclusivo, lacônico e desprovido de fundamentação técnica capaz de comprovar o nexo de causalidade entre o dano relatado e eventual falha na prestação
do serviço. A sentença também condenou a Autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo.
Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do
juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

Da
í dec
orrente
,
cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. apresentou, como defesa, relatório interno do sistema da concessionária indicando
falta
de unidade consumidora ativa em nome da segurada
Bompreçosuper
Supermercados ou vinculada ao endereço informado na petição inicial (Rua Abelardo de Azevedo, nº 981, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT). Sustentou, com base nesse levantamento, que inexistiria correspondência entre o local indicado e o cadastro de clientes, o que, em seu entendimento, inviabilizaria a identificação da unidade onde supostamente teria ocorrido o sinistro
.

Contudo, a
C
oncessionária não produziu qualquer prova técnica específica relativa ao endereço informado, tampouco juntou relatório do módulo PRODIST 09 ou histórico da rede elétrica correspondente à data do evento (23/08/2019), limitando-se a alegar genericamente a inexistência de correspondência exata no sistema interno.

Logo, não logrou afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela seguradora, os quais demonstram, de forma circunstanciada, a ocorrência de oscilação na rede elétrica e o nexo causal entre a falha no serviço e os danos materiais indenizados
.

De outro norte, verifica-se que a Seguradora Apelante cumpriu, no essencial, o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao juntar aos autos a apólice de seguro nº 6190.180.0001479934, firmada com a empresa segurada
Bompreçosuper
Supermercados, com vigência entre 20/03/2019 e 20/03/2020, a qual previa cobertura específica para danos elétricos a equipamentos instalados no endereço Rua Abelardo de Azevedo, nº 981, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande
.

Também foram apresentados o aviso de sinistro nº 2458328, o relatório de regulação elaborado pela empresa Objetiva Reguladora de Sinistros, o comprovante de pagamento da indenização securitária no valor de R$ 11.611,60, além de laudos técnicos, orçamentos e notas fiscais que descrevem detalhadamente as avarias em equipamentos eletroeletrônicos (compressor
Bitzer
, nobreak UPS
Vipmaster
e relógio de ponto Trix Tecnologia), atribuídas a oscilações de tensão na rede elétrica no dia 23/08/2019
.

É de se registrar que, como não foram apresentados laudos técnicos relativos aos reparos do Relógio de Ponto Trix Tecnologia e do Nobreak UPS VIP
Logmaster
, a seguradora delimitou o pedido regressivo aos valores efetivamente comprovados com a reparação do Compressor
Bitzer
, cujo custo total alcançou R$ 7.689,60. Com o abatimento da franquia proporcional de R$ 879,70, o montante objeto de regresso foi fixado em R$ 6.809,90, correspondente à quantia efetivamente suportada pela seguradora em relação ao item principal indenizado.

Ainda que os documentos produzidos pela segurada e pelas oficinas especializadas possuam natureza unilateral, constituem elementos probatórios idôneos e coerentes, aptos a demonstrar o dano e sua origem elétrica, especialmente porque descrevem de forma circunstanciada o evento, identificam os equipamentos danificados, indicam a data e o horário da oscilação e confirmam a correspondência entre o local do risco e o endereço constante na apólice.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, ao consolidar as regras sobre a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, reconhece a validade dos laudos emitidos por oficinas ou empresas técnicas especializadas para fins de comprovação da ocorrência e da origem elétrica dos danos em equipamentos.

Tal disposição reforça a idoneidade e relevância dos documentos trazidos pela Apelante, especialmente o relatório de regulação elaborado pela empresa Objetiva Reguladora de Sinistros, que apontou oscilação de tensão na rede pública como
causa direta das avarias constatadas em 23/08/2019 no estabelecimento segurado.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

A
Concessionária
, contudo, não apresentou qualquer relatório técnico ou histórico da rede elétrica referente ao local e à data do sinistro, limitando-se a afirmar, genericamente, a inexistência de unidade consumidora vinculada ao endereço informado. Essa omissão impede a verificação efetiva da regularidade do serviço e não afasta o nexo causal demonstrado pela documentação técnica produzida pela seguradora.

Portanto, diante do conjunto probatório harmônico
,
composto por apólice vigente, laudo técnico circunstanciado, comprovante de indenização e
inexistência
de contraprova pela
C
oncessionária, revela-se evidente o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano experimentado pela seguradora, que arcou com o pagamento da indenização securitária.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença de improcedência, reconhecendo-se o dever de ressarcimento da concessionária nos limites do valor regressivo pleiteado
(
R$ 6.809,90
)
, devidamente atualizado
.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do
serviço de energia elétrica é objetiv
a
(
A
gRg

no
AR
Esp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURM
A,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turm
a,
Ag
Int

no
AR
Esp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/201
9,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

(...)
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador
Marc
os
Regen
old
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada
a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Em relação à forma de atualização dos valores a serem restituídos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, firmou orientação no sentido de que, na ausência de estipulação contratual específica, os juros moratórios devem observar a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, isto é, a taxa Selic, que engloba simultaneamente juros de mora e correção monetária.

Além disso, o julgamento do Tema 1.102/STJ reiterou tal entendimento, vedando a cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária por índices como INPC ou IPCA, de modo a evitar duplicidade de atualização. Dessa forma, deve ser aplicada a Selic como índice único de atualização, a contar dos
respectivos desembolsos, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso

interposto pela

Tokio Marine Seguradora S.A
,
reformo a sentença,
julgo procedente o pedido inicial,
reconheço o direito de ressarcimento
e condeno a Concessionária

ao pagamento da quantia de R$ 6.809,90 (seis mil oitocentos e nove reais e noventa centavos), correspondente ao valor efetivamente suportado pela seguradora em razão da indenização securitária paga ao segurado
, corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do efetivo desembolso, nos termos dos Temas 905 e 1.102 do STJ.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
20
% (
vinte

por cento) do valor da condenação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025